Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega haver omissão no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta Turma não teria se manifestado sobre a ausência de comprovação de recebimento de valores pelo incorporador e que teria havido contradição no reconhecimento da legitimidade da corretagem e imposição do dever de devolução a terceiro que não teve proveito econômico.
5. Em contrarrazões, os embargados defendem que não há omissão ou contradição no acórdão e que o embargante pretende a rediscussão de matéria. Requer a aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos.
6. A despeito das razões apresentadas pela embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, estando as teses da embargante absorvidas pela fundamentação exposta nos itens 8/11 do acórdão, onde consta expressamente a exposição das razões pelas quais o pleito de reforma não era passível de provimento, mencionando, inclusive, sobre a integração do custo de corretagem no contrato e da posição da embargante na solidariedade na obrigação.
7. Portanto, resta evidente que os embargos foram interpostos com a finalidade de rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Além disso, importa consignar que inexiste obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegou os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC.
9. Não se vislumbra o intento meramente protelatório no recurso interposto, razão pela qual se rejeita o pleito de aplicação de multa.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.